Tribunal: TJDFT
Processo: 0003790-22.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente ação monitória está amparada em prova escrita que demonstra a existência de crédito, sem eficácia de título executivo.
2. Reconhecida a validade do recebimento das mercadorias, os juros de mora devem incidir a partir a data de vencimento da dívida, e não da citação, nos termos do art. 397, do CC.
3. Embora o juízo a quo tenha fixado os juros de mora a partir do ajuizamento da ação, não havendo interposição de recurso da credora nesse ponto, a mantença da sentença, é medida que se impõe.
4. Recurso desprovido.